Tribunal: TJDFT
Processo: 0002646-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição e para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de modificar a realidade processual, como a penhora do bem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em cédula de crédito bancário. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 05 (cinco) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, referente à pretensão executiva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.